Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600111-17.2020.6.16.0086
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Órgão julgador: RECORRENTE: RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600111-17.2020.6.16.0086

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 19/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600111-17.2020.6.16.0086
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600111-17.2020.6.16.0086,
que julgou procedente a representação e: a) determinou aos Representados que se abstenham de
efetuar a divulgação do vídeo mencionado na petição inicial, confirmando a liminar anteriormente
deferida. b) condenou os representados Rodrigo de Oliveira Souza Koike (Rodrigo Pezão) e Lucas
Vitorino, ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, nos termos do art.
36, §3º, da Lei 9.504/1997, c/c art. 11, I da Resolução 23.624/2020. (Representação Eleitoral com
Tutela de Urgência ajuizada pela Coligação por Amor a Tapejara, PSC-Órgão de Direção local de
partido político de Tapejara e Noé Caldeira Brant em face de Rodrigo de Oliveira Souza Koike
(Rodrigo Pezão), com fundamento no artigo 36, caput e §3º, na forma do artigo 96, todos da Lei
nº9.504/97, alegando, em síntese, que o vídeo, gravado por Lucas Vitorino conjuntamente com
atual prefeito e pré-candidato a reeleição, foi divulgado com finalidade de realizar o pedido de
votos, antes do período permitido, caracterizando, a propaganda antecipada irregular. A fala feita
por Lucas na presença do Prefeito declara o seu apoio político realizando ainda pedido explícito de
voto ao eleitorado, o que é vedado. Destaca-se que, embora o Representado Lucas Vitorino tenha
apagado sua postagem no Facebook, o vídeo permanece sendo compartilhado no Whatsapp.
Referido vídeo divulgado nas redes sociais traz pedido explícito de voto, na medida em que os
dizeres "votem em" "apoie", aliados à informação sobre a pré-candidatura a reeleição, e referência
ao trabalho feito na atual gestão do Representado corroboram na configuração do pedido explícito
de voto, consubstanciando, o material como propaganda eleitoral extemporânea irregular. Seguem
trechos do vídeo em questão: "Lucas: "Vocês tem me perguntado muito quem eu estou apoiando
nessa política, quem eu vou apoiar, quem eu vou ajudar, e como vocês já sabem desde o ano
passado vocês mesmos me enviaram uma publicação que eu tinha feito uma foto com o patrão, eu
estou apoiando ele claramente, estou fechado com Rodrigo Pezão nessa política e eu quero falar
pra vocês que como ele fez durante 4 anos ele vai fazer durante mais 4 anos. E eu peço o apoio de
vocês encarecidamente, votem no Rodrigo, apoiem essas novas ideias que ele tem, porque ele é
um prefeito do povo, e é um prefeito que nós podemos confiar. Rodrigo:" Lucas agradeço o seu
apoio, o apoio da sua família, o apoio dos seus amigos, enfim, da nossa satisfação de poder
continuar esse grande trabalho que temos implementado ao longo esses 4 anos de gestão. Teve
muitos avanços e muitas coisas precisamos avanças ainda por isso, queremos continuar
trabalhando pela nossa cidade e pelo nosso povo. Muito obrigado e vamos em frente. Estamos
juntos."). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL (ADVOGADO)
DOUGLAS ROMARIO DE SOUZA LIMA (ADVOGADO)
LUCAS VITORINO, (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL (ADVOGADO)
LUCAS MATEUS DA SILVA (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL (ADVOGADO)
DOUGLAS ROMARIO DE SOUZA LIMA (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - TAPEJARA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
BRUNO ANTONIO SCHMIDT (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
NOE CALDEIRA BRANT (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
POR AMOR A TAPEJARA 11-PP / 19-PODE / 20-PSC
(RECORRIDO)
BRUNO ANTONIO SCHMIDT (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19744
666
17/11/2020 15:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.248
RECURSO ELEITORAL 0600111-17.2020.6.16.0086 – Tapejara – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
- OAB/PR0018489
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL
- OAB/PR0093763
ADVOGADO: DOUGLAS ROMARIO DE SOUZA LIMA
RECORRENTE: LUCAS VITORINO,
- OAB/PR0018489
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL
RECORRENTE: LUCAS MATEUS DA SILVA
- OAB/PR0018489
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL
- OAB/PR0093763
ADVOGADO: DOUGLAS ROMARIO DE SOUZA LIMA
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - TAPEJARA - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0066004
ADVOGADO: BRUNO ANTONIO SCHMIDT
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: NOE CALDEIRA BRANT
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: POR AMOR A TAPEJARA 11-PP / 19-PODE / 20-PSC
- OAB/PR0066004
ADVOGADO: BRUNO ANTONIO SCHMIDT
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA. ELEITOR. PARTICIPAÇÃO DO PRÉ-CANDIDATO. PUBLICAÇÃO. REDE
SOCIAL. FACEBOOK. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. CONFIGURADO. RECURSO NÃO
P
R
O
V
I
D
O
.
1. Configura propaganda eleitoral antecipada a publicação no Facebook por eleitor contendo
pedido explícito de voto, antes do período permitido de propaganda eleitoral.
2. Recurso conhecido e não provido.

Num. 19744666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/11/2020 15:09:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111715035591000000019122192
Número do documento: 20111715035591000000019122192

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Rodrigo de Oliveira Souza Koike e
Lucas Mateus da Silva em face de Partido Social Cristão de Tapejara, Noé Caldeira Brant e
Coligação "Por Amor a Tapejara", contra sentença proferida pelo Juízo da 86ª Zona Eleitoral de
Cruzeiro do Oeste, que julgou procedente representação por prática de propaganda eleitoral
antecipada.
Em sentença de id. 11928766, o juízo
julgou procedente a representação,
a quo
reconhecendo a realização de propaganda antecipada pelos ora recorrentes, e determinando
que se abstenham de divulgar a propaganda em questão, bem como condenando-os à pena de
multa no valor de R$ 5.000,00.
Irresignados, os recorrentes apresentaram suas razões (id. 11928916) alegando,
em síntese, que: i)

o vídeo contendo a propaganda inquinada foi gravado há mais de 60 (
sessenta) dias, para ser divulgado na em convenção partidária, que se realizou no dia 11 de
setembro de 2020; ii) o vídeo foi publicado pelo eleitor Lucas Mateus da Silva sem autorização
do candidato Rodrigo de Oliveira Souza Koike; iii) ao tomarem ciência da publicação do vídeo,
os coordenadores de campanha solicitaram a remoção da postagem na rede social; iv) para
configuração da propaganda eleitoral antecipada o candidato deve ter conhecimento da
divulgação da propaganda; v) o recorrente Lucas Mateus da Silva removeu imediatamente o
conteúdo ao tomar conhecimento de sua irregularidade; vi) não houve descumprimento de
medida judicial, razão pela qual seria incabível a condenação à multa. Requer o provimento do
recurso e a exclusão da condenação à multa.
Em parecer de id. 15615316, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.
Em despacho de id. 17327066, determinou-se: i) aos recorrentes que
esclarecessem a divergência quanto à identidade do recorrente Lucas Mateus da Silva (Lucas
Vitorino); ii) a intimação dos recorridos para a apresentação de contrarrazões, uma vez que
não foram intimados no juízo de piso.
Em petição de id. 17443466, os recorrentes esclareceram a identificação do
recorrente Lucas Mateus da Silva.
Em contrarrazões de id. 17920066, os recorridos alegaram, em síntese, que: i) o
vídeo impugnado contém pedido explícito de voto e configura propaganda eleitoral antecipada;
Num. 19744666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/11/2020 15:09:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111715035591000000019122192
Número do documento: 20111715035591000000019122192

ii) conquanto a publicação tenha sido excluída, efetivamente foi realizada e divulgada aos
eleitores; iii) o desconhecimento da lei não pode ser alegado, nos termos do art. 3º da LINDB.
Requer a manutenção da sentença.
É o relatório.
VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi realizada dia
15/10/2020 (id. 11928966) e as razões foram protocoladas no dia 16/10/2020 (id. 11928916).
Intimados via mural eletrônico em 06/11/2020, os recorridos protocolaram suas
contrarrazões em 07/11/2020, tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A questão de fundo resume-se a saber se houve, como entendido em primeiro
grau, pedido explícito de votos no vídeo veiculado pelo recorrente Lucas Mateus da Silva em
sua página na rede social Facebook.
O referido vídeo foi colacionado aos autos pelos representantes, ora recorridos,
no id. 11927766 e mostra o recorrente Lucas junto ao recorrente Rodrigo, então pré-candidato
a prefeito.
Transcreve-se o trecho que contém a propaganda inquinada:
- Lucas:

“Vocês tem me perguntado muito quem eu estou apoiando nessa política, quem

eu vou apoiar , quem eu vou ajudar, e como vocês já sabem desde o ano passado vocês

mesmos me enviaram uma publicação que eu tinha feito uma foto com o patrão, eu estou

apoiando ele claramente, estou fechado com Rodrigo Pezão nessa política e eu quero falar

pra vocês que como ele fez durante 4 anos ele vai fazer durante mais 4 anos. E eu peço o
apoio de vocês encarecidamente, votem no Rodrigo, apoiem essas novas ideias que ele

tem, porque ele é um prefeito do povo, e é um prefeito que nós podemos confiar.

- Rodrigo: "Lucas agradeço o seu apoio, o apoio da sua família, o apoio dos seus amigos,

enfim, da nossa satisfação de poder continuar esse grande trabalho que temos

implementado ao longo esses 4 anos de gestão. Teve muitos avanços e muitas coisas

precisamos avanças ainda por isso, queremos continuar trabalhando pela nossa cidade e

pelo nosso
povo. Muito obrigado e vamos em frente. Estamos juntos.”
[não destacado no original]
O referido vídeo foi publicado pelo recorrente Lucas Mateus da Silva em sua
página pessoal no Facebook, conforme indica a captura de tela juntada pelos recorridos (id.
11927516, p. 5):
Num. 19744666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/11/2020 15:09:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111715035591000000019122192
Número do documento: 20111715035591000000019122192

Conquanto a publicação não estivesse mais disponível após o protocolo da inicial
da representação, conforme certificou o juízo de origem em 21/09/2020 (id. 11928016), o certo
é que a publicação esteve acessível em algum momento até a data de 19/09/2020, data do
protocolo da inicial. Tal fato é incontroverso, vez que a publicação e seu conteúdo foram
reconhecidas pelos recorrentes.
Se o conteúdo esteve acessível em algum momento ao público, a alegação dos
recorrentes de que seu conteúdo se destinava à veiculação em convenção partidária realizada
em 11/09/2020, é indiferente para o deslinde da problemática tratada neste autos.
Outra linha de argumentação dos recorrentes é quanto ao desconhecimento: i) da
publicação do vídeo, pelo recorrente Rodrigo; ii) da ilicitude da publicação do conteúdo pelo
recorrente Lucas.
Quanto a este último aspecto, merece acolhida a argumentação dos recorridos
(id. 17920066, p. 5):

(...) não há o que se falar de que o Recorrente LUCAS desconhecia a legislação, uma vez

que a Teoria Geral do Direito, especialmente o artigo 3º, da Lei de Introdução às Normas do

Direito Brasileiro estabelece a presunção de conhecimento das exigências legais.
Num. 19744666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/11/2020 15:09:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111715035591000000019122192
Número do documento: 20111715035591000000019122192

Quanto ao desconhecimento da publicação do conteúdo pelo recorrido Rodrigo, é pouco
crível que desconhecesse que o vídeo do qual é participante não se destinasse à divulgação; de qualquer
forma é uma atitude temerária um então pré-candidato se deixar registrar, no período de pré-campanha,
em um vídeo no qual há pedido explícito de votos.
Quanto à imediata remoção da publicação e seu reduzido alcance, estes fatores não bastam
para excluir a ilicitude da propaganda, mas podem ser considerados para fins de dosimetria da multa
aplicável. Nesse caso, entende-se que o juízo
fixou adequadamente a multa no mínimo legal.
a quo
Assim, inegavelmente resta configurada a ocorrência de pedido explícito de voto o
que faz incidir a vedação prevista no art. 36-A, da Lei nº 9.504/97.
A legislação brasileira, bastante permissiva quanto à pré-campanha, estabeleceu
balizas mínimas e bastante objetivas, das quais a mais difundida é justamente a vedação ao
pedido explícito de votos.
Descumprida, a aplicação da multa é imperativo de pacificação social, não se
admitindo a relativização da norma face à suposta ausência de intenção dos agentes ou ao
alegado pequeno impacto na normalidade das eleições.
Portanto, sendo certo que houve o pedido explícito de voto, assim como não
havendo dúvidas quanto ao prévio conhecimento de ambos os recorrentes na produção do
vídeo e na sua divulgação, não merece qualquer reparo a sentença.
Forte nas considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE
provimento.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600111-17.2020.6.16.0086 - Tapejara - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE -
RECORRENTE: LUCAS MATEUS DA SILVA - Advogados dos RECORRENTES: LUIZ FERNANDO
CAVALCANTE CABRAL - PR0018489, DOUGLAS ROMARIO DE SOUZA LIMA - PR0093763 -
RECORRENTE: LUCAS VITORINO Advogado do RECORRENTE: LUIZ FERNANDO
CAVALCANTE CABRAL - PR0018489 - RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - TAPEJARA
- PR - MUNICIPAL - RECORRENTE: POR AMOR A TAPEJARA 11-PP / 19-PODE / 20-PSC -
Advogados do RECORRIDOS: BRUNO ANTONIO SCHMIDT - PR0066004, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR0021989, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109 -
RECORRIDO: NOE CALDEIRA BRANT - Advogados do(a) RECORRIDO: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR0021989, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109.
DECISÃO
Num. 19744666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/11/2020 15:09:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111715035591000000019122192
Número do documento: 20111715035591000000019122192

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.11.2020.
Num. 19744666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/11/2020 15:09:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111715035591000000019122192
Número do documento: 20111715035591000000019122192